Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719259-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Beatriz Rosa de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0710026-74.2019.8.07.0003, assim redigida: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em face de cumprimento de sentença movida por BEATRIZ ROSA DE LIMA em desfavor da QUALICORP ADMINISTRADOR e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. Intimadas a pagar ou comprovar o pagamento da obrigação, as executadas, mantiveram-se inerte. Foi aplicada a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. A requerida QUALICORP, apresentou impugnação de Id 110287188 - Págs. 1-9, alegando que efetuou o pagamento da condenação, requerendo a extinção do cumprimento de sentença. Sustenta, ainda, que a parte credora não demonstrou a negativação do plano, razão pela qual, requerendo assim, o afastamento da multa diária ou minoração. Argumenta ainda, que ao fixar a multa não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo, portanto, desproporcional e ilegítima. Ao final, requer o acolhimento da impugnação para afastar a multa diária e extinguir o cumprimento pelo pagamento. Juntou comprovante de pagamento (Id 110288195 - Pág. 1). Já a devedora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL apresentou impugnação alegando a inexigibilidade da obrigação, uma vez que não é responsável pela emissão dos boletos de pagamento, razão pela qual, as astreintes devem ser afastadas. Sustenta ainda, que a parte credora não demonstrou prejuízos e que a determinação judicial foi efetivamente cumprida. Acrescenta que a multa diária não observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento da impugnação e a extinção do feito. A parte credora manifestou-se acerca das impugnações (Id’s 111481201 e 117691227). Este Juízo determinou a parte devedora que juntasse aos autos o espelho de todo o período de vigência do plano de saúde da parte credora, com as datas de inclusão, pagamento, exclusão e reimplantação. Contudo, a parte devedora deixou transcorrer o prazo, em que pese as dilações de prazo deferidas. Decido. Do Descumprimento da Obrigação Pela leitura dos autos, verifica-se que a parte credora noticiou por meio da petição de Id 52941283 que ao tentar utilizar o plano de saúde estava cancelado por falta de pagamento. Juntou documentos comprovando a negativa. Em razão disso, foi fixado multa diária para fins coagir a parte devedora a cumprir integralmente a determinação judicial, conforme se depreende da Decisão de Id 52941669 - Pág. 1. Verifica-se que a parte devedora foi intimada a cumprir a determinação judicial em 30/12/2019, iniciando-se assim o prazo de 48 horas. Contra a referida decisão, não houve impugnação, tornando-se, portanto, preclusa a decisão que fixou a multa diária. Observa que a parte credora juntou aos autos (Id 113940527 - Pág. 1), tela do portal de atendimento da segunda devedora, comprovando que até o dia 07/01/2020 não havia sido reimplantado o plano de saúde. Com isso, conclui-se que entre os dias 02/01/2020 e 07/01/2020 o plano de saúde não estava disponível a credora. Com isso, deve-se reconhecer o inadimplemento da obrigação de fazer imposta pela parte devedora, em 05 (cinco) dias. Portanto, o valor das astreintes é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Da Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade A imposição de multa diária tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso, o valor estipulado para o cumprimento da determinação judicial mostra-se razoável. Cumpre observar que a medida liminar foi deferida em 25/06/2019. E, em que pese a determinação judicial para que a parte devedora se abstivesse de criar restrições à utilização do plano de saúde, a parte autora relatou no curso do processo várias situações, conforme se depreende da leitura das petições de Id’s 38437187, 39848863, 44663777, 50521930 etc. Como se vê, o valor da multa foi fixado de maneira razoável e proporcional, mormente porque o imbróglio envolve direito à saúde. Do Excesso da Execução Ao que tange ao excesso na execução, razão assiste a devedora, em parte. Isso porque, a credora informou que seria 7 (sete) dias de descumprimento da obrigação. Contudo, observa-se que foram 05 (cinco) dias, que corresponde o período do dia 02/01/2020 e 07/02/2020, conforme se depreende da leitura das alíneas anteriores. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela executada, para reconhecer o excesso na execução. Fica a parte devedora intimada para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e honorários advocatícios, além de recolhimento de eventuais custas. Diante da incontroversa acerca do valor depositado (Id 110288195 - Pág. 1), defiro o levantamento da respectiva quantia em favor da parte credora. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores para a conta indicada no Id 123074077 - Pág. 1. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 36286132), em síntese, que não é responsável pelo cumprimento da obrigação constituída em favor da recorrida. Também argumenta que não deve ser exigido valor a título de multa por descumprimento da decisão judicial, pois a obrigação respectiva já foi cumprida, tendo sido o plano de saúde da recorrida restabelecido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e afastada a exigibilidade da multa ou, subsidiariamente, atribuída a responsabilidade à sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36286131). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento da obrigação em fase de cumprimento de sentença. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536, e parágrafos, do CPC. No presente caso houve a constituição de obrigação de fazer em favor da recorrida, com a determinação às devedoras da manutenção do plano de saúde contratado. No entanto, ao tentar usar o serviço, a recorrida foi informada pelo profissional de saúde que o plano de saúde estava cancelado, tendo sido negado o atendimento pretendido. De fato, verifica-se que a negativa de atendimento com a respectiva motivação, fundada no cancelamento do plano de saúde, está devidamente demonstrada pela recorrida (Id. 113940527 dos autos do processo de origem). A cópia da tela do sistema digital interno da recorrente, que revela a situação atual como “ativa” do plano de saúde, não é suficiente para afastar a demonstração de descumprimento da obrigação imposta (Id. 36286132, fl. 5). Isso porque a situação atual do plano de saúde, convém destacar, reflete apenas o momento presente, mas não o histórico da possibilidade de fruição do serviço. Portanto, deve ser mantida a obrigação de pagar a multa cominatória nos moldes estabelecidos pela decisão impugnada. Ademais, a obrigação de manutenção do plano de saúde foi imposta em desfavor de ambas as demandadas, ora devedoras, sem qualquer limitação da responsabilidade das partes aludidas. Convém destacar, ademais, que as demandadas integram a mesma cadeia de fornecimento de serviço (plano de saúde), nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, eventual divisão administrativa interna de tarefas, como emissão de boleto de pagamento, não é suficiente para atribuir a responsabilidade de manutenção do plano de saúde exclusivamente à uma das duas devedoras. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA VISA SUA EXCLUSÃO DA LIDE E QUE A MULTA SEJA DIRECIONADA APENAS AO PLANO DE SAÚDE. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar às rés que realizem a migração da beneficiária, sem a necessidade de cumprimento de carência, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e com valor compatível com o que era pago anteriormente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência. No mérito, afirma que não há requisito para ser considerada apta à inclusão da Administradora de benefícios no pólo passivo e pede que a liminar seja direcionada apenas para a operadora Amil, pois é a única que possui legitimidade para dar cumprimento à decisão. 1.2. Contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar recursal, foi interposto agravo interno. 2. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o requerente disse e a realidade. 2.1. Segundo Liebman, "a legitimidade para agir é a titularidade (ativa e passiva) da ação". No dizer de Alfredo Buzaid, "é a pertinência subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto". A regra geral autoriza a demandar quem é o titular da relação jurídica. 2.2. No caso dos autos, não há elementos para afastar a legítima da administradora do plano de saúde, ora agravante. Note-se que é contra a Amil e contra a Qualicorp que está sendo direcionada a pretensão autoral de manutenção do plano de saúde fornecido à agravada. 2.3. A operadora do plano de saúde figura como fornecedora (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária com a administradora de benefícios, que age na qualidade de estipulante de contrato de plano de saúde. 3. Correta a decisão agravada quando determina a aplicação de multa diária para a administradora e a operadora de plano de saúde, porquanto as astreintes são necessárias para o caso de descumprimento da ordem judicial, e "configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme os artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil (...)" (07099624420178070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 11/10/2017). 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1128152, 07082179220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 5/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator